Tribunal: STF
Processo: AI 195036
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-20
Data de publicação: 1997-05-20

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO -
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
DEDUZIDO CONTRA DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 288/STF - APLICABILIDADE - CÓPIA DAS
CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA - PEÇA
INDISPENSÁVEL - JUNTADA QUE INCUMBE AO AGRAVANTE - RECURSO
IMPROVIDO.
TRASLADO INCOMPLETO - PROVA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 288.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de considerar incompleto o traslado a que falte, dentre
outras peças essenciais à compreensão global da controvérsia, a
necessária certidão comprobatória da tempestividade do recurso
extraordinário. Aplicabilidade da Súmula 288/STF. Precedentes de
ambas as Turmas do STF.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA 288/STF.
- Não ofende o princípio da legalidade a decisão que, ao
interpretar o ordenamento positivo em ato adequadamente motivado,
limita-se, sem qualquer desvio hermenêutico, e dentro dos critérios
consagrados pela Súmula 288/STF, a considerar como "essencial à
compreensão da controvérsia" a peça referente à comprovação da
tempestividade do recurso extraordinário.
O sentido conceitual da expressão "controvérsia" reveste-se
de caráter abrangente, envolvendo não só o próprio fundo material do
litígio, mas também todas as questões e incidentes, ainda que de
ordem formal, que guardem relação de pertinência com os aspectos
emergentes da causa.
CÓPIA DAS CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PEÇA
INDISPENSÁVEL.
- Incumbe à parte agravante providenciar, dentre outras
peças reputadas indispensáveis à adequada formação do traslado, a
cópia das contra-razões ao recurso extraordinário por ela
interposto.
A essencialidade desse documento decorre do fato de ser
possível, desde o advento da Lei nº 8.038/90, a conversão do agravo
de instrumento em recurso extraordinário, desde que o respectivo
traslado contenha os elementos necessários à plena compreensão da
controvérsia e ao conseqüente julgamento do mérito do próprio apelo
extremo.
Cumpre ao agravante - a quem interessa o julgamento
favorável do recurso que interpôs - comprovar, na hipótese de
ausência das contra-razões ao apelo extremo, que essa peça inexiste
no processo principal, sob pena de, em não o fazendo, expor-se ao
não-conhecimento do agravo por ele deduzido (CPC, art. 544, § 1º).